Tribunal: STF
Processo: HC 265882
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Writ sucedâneo de revisão criminal. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Dolo. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme da Silva Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos dos embargos de declaração no HC 1.027.489/SC (evento 4).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de organização criminosa, previsto art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, por duas vezes, e no art. 2, § 2º e §4º, I da Lei 12.850/2013 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta que as matérias tratadas no Recurso Especial e no Habeas Corpus fossem diversas entre si. Argumenta que “o Tribunal restringiu-se a questões formais, sem enfrentar o conteúdo substancial do pedido, esvaziando a função constitucional do habeas corpus como remédio destinado a coibir constrangimentos ilegais de modo imediato”. Aduz a obstrução ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Alega a inadequação ao princípio da unirrecorribilidade. Requer que seja determinada a análise do mérito do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO CENTRADA NAS RAZÕES DE DECIDIR DO JULGADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA AMPLA DEFESA E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECEBIDOS OS ACLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício, sob o fundamento de que houve interposição simultânea de habeas corpus e recurso especial, em violação ao princípio da unirrecorribilidade. 



    2. O embargante alegou obscuridade na decisão por não esclarecer adequadamente os fundamentos jurídicos que levaram à conclusão de trânsito em julgado da matéria não suscitada no recurso especial. Também apontou omissão quanto à análise do fundamento inidôneo utilizado pelo tribunal de origem para a pronúncia, especialmente a aplicação equivocada do princípio do in dubio pro societate. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta obscuridade ou omissão quanto: (i) à aplicação do princípio da unirrecorribilidade em caso de interposição simultânea de habeas corpus e recurso especial; e (ii) à análise do fundamento inidôneo utilizado pelo tribunal de origem para a pronúncia. 



    III. Razões de decidir 



    4. O recurso integrativo é cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, sendo inadmissível para reexame do mérito da decisão. 



    5. A decisão embargada não apresenta obscuridade ou omissão, pois justificou expressamente o não conhecimento do habeas corpus em razão da interposição simultânea de recurso especial, em conformidade com o princípio da unirrecorribilidade. 



    6. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não abrangendo irresignações contra as razões de decidir. No caso, a irresignação do embargante está centrada nas razões de decidir do julgado, o que não configura vício sanável por embargos. 



    7. Em atenção aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, mas o provimento foi negado, mantendo-se a decisão de não conhecimento do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Resultado do Julgamento: 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso especial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que (evento 5):



    “(...)



    Assim, tendo em vista o objeto do pleito e a apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a interposição do recurso cabível, atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo os aclaratórios como agravo regimental, consoante a firme jurisprudência desta Corte Superior.



    Mantenho, entretanto, a convicção do Ministro Relator de que o writ não merecia processamento.



    No decisum atacado, foi registrado seguinte: 



    [...] Entretanto, analisando as informações prestadas, verifica-se que o paciente interpôs Recurso Especial, o qual restou inadmitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal Estadual, tendo a decisão sido objeto de ulterior agravo, que se encontra em processamento. 



    Em manifestação posterior, o paciente confessa a interposição simultânea, justificando apenas que se trata de matéria diversa alegada nos recursos. 



    De proêmio, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, seja pela inovação em trazer ao STJ questão confessadamente não recorrida no recurso especial, operando-se o trânsito em julgado em relação à matéria, seja por violação ao princípio da unirrecorribilidade. 



    Com efeito, em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    [...] Ademais, para concluir, como se pretende, pela apontada fragilidade probatória das imputações delitivas, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes.” (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Aliás, a autoridade apontada como coatora consignou que “para concluir, como se pretende, pela apontada fragilidade probatória das imputações delitivas, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus”. 



    Nessa linha, não se presta a via estreita do habeas corpus para o reexame de fatos e provas. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente